Tribunal: TJMT
Processo: 1002782-48.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1002782-48.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[CLAUDIONOR ANTONIO CHAVES - CPF: 811.729.901-15 (ADVOGADO), LUCAS MATEUS MIRANDA CAMPOS - CPF: 057.208.811-66 (PACIENTE), Juiz Titular da Décima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (IMPETRADO), FERNANDA DE LIMA CHAVES - CPF: 018.505.661-00 (ADVOGADO), CLAUDIONOR ANTONIO CHAVES - CPF: 811.729.901-15 (IMPETRANTE), FERNANDA DE LIMA CHAVES - CPF: 018.505.661-00 (IMPETRANTE), JUIZO DA 10ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO PREVENTIVA - NULIDADE DAS
PROVAS DECORRENTES DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR, AUSÊNCIA DE
JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL, NEGATIVA DE CONHECIMENTO DA DROGA, AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA
,
VIOLAÇÃO O PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA E DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR
-
PEDIDO DE RELAXAMENTO OU REVOGAÇÃO DA PRISÃO - SUBSIDIARIAMENTE A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - NATUREZA PERMANENTE DO TRÁFICO DE DROGAS - APARENTE JUSTA CAUSA PARA O INGRESSO DOS AGENTES POLICIAIS NA RESIDÊNCIA - APREENSÃO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES NO LOCAL - POSSÍVEL CONSENTIMENTO DO PACIENTE -ILEGALIDADE NA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR NÃO IDENTIFICADA - ORIENTAÇÃO DO STJ - EXPOSIÇÃO DO FATO CRIMINOSO - CIRCUNSTÂNCIAS - QUALIFICAÇÃO DO PACIENTE E DO CORRÉU - CLASSIFICAÇÃO DO CRIME E O ROL DAS TESTEMUNHAS - ACÓRDÃOS DO STJ E TJMT - AÇÃO PENAL DEVE SER PROCESSADA - INEPCIA OU APARENTE CAUSA DE REJEIÇÃO NÃO VERIFICADAS -
NEGATIVA DE AUTORIA - FORMA DE APREENSÃO/PROPRIEDADE DA DROGA -MATÉRIAS INERENTE À INSTRUÇÃO DA RESPECTIVA AÇÃO PENAL - NÃO PASSÍVEIS DE AFERIÇÃO EM SEDE DE HC - JULGADO DO STJ - ENUNCIADO CRIMINAL 42 DO TJMT -
QUANTIDADE DE MACONHA [QUASE 1KG] - APREENSÃO DE APETRECHO [BALANÇA DE PRECISÃO] - REITERAÇÃO DELITIVA - FUNDAMENTOS IDÔNEOS PARA SEGREGAÇÃO CAUTELAR -

GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - PREMISSAS DO STJ -
PRISÃO PREVENTIVA COMPATÍVEL AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA - LIÇÃO DOUTRINARIA - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES PARA PRESERVAR A ORDEM PÚBLICA DA REPRODUÇÃO DE FATOS CRIMINOSOS - REITERAÇÃO DELITIVA ESPECÍFICA DO PACIENTE - PRISÃO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO - ARESTO DO TJMT
- ORDEM DENEGADA.

O eventual consentimento do réu, para a entrada dos policiais na residência [a ser confirmado durante a instrução processual], afasta a ilegalidade da busca e apreensão. (STJ, HC nº 608.558/RJ)

“Segundo jurisprudência firmada nesta Corte, o crime de tráfico de drogas de natureza permanente, assim compreendido aquele cuja a consumação se protrai no tempo, não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão ou autorização judicial para o ingresso dos policiais na residência do acusado, quando se tem por objetivo cessar a atividade criminosa, dada a situação de flagrância, conforme ressalva o art. 5º, XI, da Constituição Federal.”
(STJ, AgRg no HC 549.157/RS)

A denúncia contém a exposição do fato criminoso, suas circunstâncias, a qualificação do paciente e do corréu, a classificação do crime e o rol das testemunhas, de modo a possibilitar a instalação do contraditório e o exercício da ampla defesa, à estrita observância do que preceitua o art. 41 do CPP. (TJMT, HC NU

1025586-44.2020.8.11.0000)

A persecução criminal exige apenas “
prova da materialidade e tão somente indícios de autoria, como requisitos da justa causa”
(STJ, RHC nº 61.860/RJ).

O trancamento da ação penal por meio de
habeas horpus
somente é possível quando evidenciada a atipicidade da conduta, a ausência de indícios para embasar a acusação ou a extinção da punibilidade, sem a necessidade de reexame das provas. (STJ, HC nº 460.285/RJ; TJMT, HC NU 0126619-02.2017.8.11.0000)

Não cabe, em sede
habeas corpus
, proceder ao exame da veracidade do suporte probatório que embasou o decreto de prisão preventiva. Isso porque, além de demandar o reexame de fatos, é suficiente para o juízo cautelar a verossimilhança das alegações, e não o juízo de certeza, próprio da sentença condenatória.

(STF, RHC n. 123.812/DF; STJ, AgRg no HC 578.824/SP)

“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
. (TJMT, Enunciado Criminal 42)

A quantidade de drogas [quase 1kg], a apreensão de apetrecho [balança de precisão] e a reiteração delitiva constituem fundamentos idôneos para segregação cautelar para a garantia da ordem pública. (STJ, RHC nº 76.483/SP; STJ, AgRg no RHC 131.309/MG)

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”
(TJMT, Enunciado Criminal 6)

A prisão preventiva afigura-se compatível ao princípio da presunção de inocência (CF, art. 5º, LVII), porquanto não constitui pena e
“somente se dará os casos em que o ‘status libertatis’ do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo”
(MOUGENOT, Edilson Bonfim, Código de Processo Penal Anotado, 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 629)

A
s cautelares alternativas não se mostram suficientes para preservar a ordem pública da reprodução de fatos criminosos, diante da reiteração delitiva específica do paciente, bem como a prisão durante cumprimento de pena em regime semiaberto. (TJMT, RSE nº 143169/2016)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1002782-48.2021.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE
CUIABÁ

IMPETRANTE(S): DR. CLAUDIONOR ANTONIO CHAVES DE LIMA E OUTRA

PACIENTE(S): LUCAS MATEUS MIRANDA CAMPOS

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de LUCAS MATEUS MIRANDA CAMPOS contra ato comissivo atribuído ao Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá [Especializada em Delitos de Tóxicos], nos autos de incidente processual (NU 1002243-53.2021.8.11.0042), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 - (pje.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1)
as provas decorrentes da busca e apreensão domiciliar seriam ilegais por terem sido obtidas sem mandado judicial
; 2) não haveria justa causa para a ação penal, com base apenas nos depoimentos dos policiais; 3) o paciente não teria conhecimento sobre a existência da
“droga na residência de sua mãe”
; 4) não haveria indícios de autoria pelas declarações subscritas por Letícia de Campo Martins e Ingrid Witczak Leite, nas quais relatam a forma de apreensão das drogas, e por Daniel Ferreira da Silva Felix, que assume a propriedade da maconha; 5) a prisão violaria o princípio da presunção da inocência; 6) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar
.

Requer a concessão da ordem para que seja
“relaxada”
ou revogada a prisão preventiva do paciente. Subsidiariamente, aplicadas medidas cautelares alternativas (ID 76863526), com documentos (ID 76863529/ID 76863557).

O Juízo singular prestou informações

(ID 78279960).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“
Tráfico de Drogas - Busca-se a revogação da prisão preventiva do paciente, sob alegação de constrangimento ilegal decorrente de ausência de fundamentação idônea do decreto preventivo, mesmo que condicionada à imposição das medidas alternativas do art. 319 do CPP. - Liminar indeferida - Vislumbra-se no caso em comento que o decreto constritivo preventivo encontra-se devidamente fundamentado, à luz dos pressupostos autorizadores do art. 312 do CPP. - Presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, a necessidade da custódia preventiva está satisfatoriamente demonstrada para garantida da ordem pública, evitar reiteração delitiva e conveniência da instrução criminal, dada as particularidades do caso em concreto. – Posto que o paciente Lucas foi preso em flagrante, pelos Polícias Militares após uma abordagem de rotina, pois conduzia uma motocicleta, dispensou um invólucro após avistar a viatura da Polícia Militar, sendo que no invólucro continha 01 (uma) pequena quantia de substancia análoga à Maconha, em prossecução, os milicianos em busca na residência do suplicante, após a sua devida autorização, localizaram ainda no forro do banheiro 01 (um) tablete de substancia entorpecentes e 01 (uma) balança de precisão, perfazendo o total de entorpecente aprendido a quantia de 0,927,55 (novecentas e vinte e sete gramas e 55 centigramas), restando evidenciada a prática do Tráfico de Drogas.- Restou ainda apurado nos autos, que o paciente Lucas possui condenações pelo cometimento dos crimes de tráfico de drogas, roubo majorado em concurso de pessoas e com emprego de arma de fogo, corrupção de menor (Sistema Primus - Código 441740; SEEU 0018366-22.2016.8.11.0042), demonstrado assim, ser vezeiro em práticas criminosas, circunstâncias a evidenciar que a conduta do Tráfico de Drogas praticada pelo suplicante possui elevado efeito danoso à sociedade, visando a disseminação indiscriminada de substâncias entorpecentes entre os jovens e a população em geral, o que contribui de modo relevante para o aumento da criminalidade, restando demonstrado o risco a ordem pública e a reiteração delitiva. - Consabido, tem-se que ‘embora desprovido de violência ou grave ameaça à pessoa, o delito de tráfico ilícito de entorpecentes, além de colocar em risco a saúde pública e ser mote de outros diversos crimes, é fonte de desestabilização das relações familiares e sociais, motivos suficientes para manter a segregação do paciente.’ (STJ-HC 401557). - Não há ainda em que se falar, em qualquer vício ou ilegalidade na decisão do magistrado de piso, posto que fora fundamentada na garantia da ordem pública, da aplicação da lei penal e para se evitar a reiteração criminosa, e em conformidade com a recomendação nº 62/2020 do CNJ e da Portaria-Conjunta nº 247 e 249, ambas do TJMT. - Exsurge, ainda, a imprescindibilidade da segregação cautelar, em homenagem, inclusive, ao princípio da confiança no juiz da causa (STJ - RHC 73.206/ES). - Medidas cautelares alternativas à prisão preventiva (art. 319 do CPP) não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais diante da gravidade concreta do crime e da periculosidade do suplicante, até porque o claustro cautelar pressupõe juízo prévio de insuficiência e inadequação das demais medidas cautelares (art. 282, §6º, do CPP). - Violação ao princípio da inocência não evidenciada à luz do inc. LXI, do art. 5º da CF. - Ademais os predicados pessoais favoráveis, por si sós, não tornam o agente automaticamente imune à prisão processual (Enunciado Orientativo n.º 43 - TJMT). - Pela denegação da ordem
.”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça - ID 79202463)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Juízo da 10ª Vara Criminal de Cuiabá, em audiência de custódia realizada no dia 10.2.2021, a requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau, converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“[...]No caso versando, o fumus comissi delicti encontra-se consubstanciado na existência da materialidade delitiva que foi demonstrada pelo auto de apreensão.

Por sua vez, os indícios suficientes de autoria podem ser constatados a partir dos depoimentos dos policiais encarregados da diligencia. [...]

Analisando os fatos narrados no APF, verifico que a conduta dos flagrados não deixa de ser revestida de periculosidade e gravosidade social, sendo necessária a decretação de sua prisão para a garantia da ordem pública. [...]

Assim, fundamentalmente, ante da grande quantidade de entorpecente e diante dos péssimos antecedentes criminais do conduzido, entendo presente a necessidade da segregação cautelar dos acusados para garantia da ordem pública, como meio de acautelar o meio social, haja vista a necessidade de se conter e prevenir a ocorrência de novos fatos criminosos praticados por eles, pois resta clara a manifesta possibilidade da perseverança de seus comportamentos delituosos. Ademais, verifico que as medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPP, seriam insuficientes e inadequadas ao caso ‘in concreto’, pois não teriam rigidez suficiente para inibir os flagrados de continuar com seu intento criminoso.

É preciso destacar que a apreensão da enorme quantidade de entorpecentes, em poder do conduzido, pessoa com extensa ficha policial, com vários antecedentes por crimes gravas, inclusive com violência ou grave ameaça contra pessoa, seria corolário de investigação iniciada a partir de denúncias anônimas.

Portanto, não se trata de mero caso de grande quantidade de entorpecentes; há outros elementos que recomendam a segregação cautelar, em especial a extensa ficha de antecedentes criminais do conduzido, a revelar que possui a personalidade voltada para a delinquência.

Pelo exposto, por estarem presentes os motivos da prisão cautelar, com fundamento nos artigos 311, 312 e 313 do CPP, CONVERTO EM PRISÃO PREVENTIVA A CUSTÓDIA DE LUCAS MATEUS MIRANDA CAMPOS, já qualificados nos autos.”

(João Bosco Soares da Silva, juiz de Direito - PJE NU 1002243-53.2021.8.11.0042)

Em 25.2.2021, a 23ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ ofereceu denúncia em face do paciente e do coindiciado Denner Jardel Scarcella Gomes por tráfico de drogas (PJE NU 1002961-50.2021.811.0042).

Em 2.3.2021, o Juízo singular [13ª Vara Criminal de Cuiabá] ordenou a notificação do paciente e codenunciado para apresentarem defesas preliminares (PJE NU 1002961-50.2021.811.0042).

O paciente apresentou defesa preliminar em 26.3.2021, suscitando nulidade da busca e apreensão e pleito revogatório da custódia, que ainda não foram apreciados pelo juiz da causa (PJE NU 1002961-50.2021.811.0042).

Pois bem.

A equipe da
“ROTAM 09”
, formada pelos policiais militares Olenil Natos Correia, Lurciel de Siqueira, Andreson Gomes de Souza, Everton Campos e Siqueira Vaz Oliveira, realizava patrulhamento no bairro Parque Cuiabá, nesta cidade, no dia 9.2.2021, por volta das 12h40min, oportunidade em que visualizaram o paciente e o codenunciado
Denner Jardel Scarcella Gomes
em uma motocicleta, os quais, ao perceberem a viatura policial, dispensaram um invólucro, contendo uma porção de maconha. Após entrevista, o paciente informou que
“residia em frente ao local da abordagem”
.

Extrai-se das narrativas
dos policiais militares Olenil Natos Correia
Lurciel de Siqueira ter sido
“autorizada a entrada da guarnição PM”
na residência do paciente
(PJE NU 1002961-50.2021.811.0042).

A persecução policial, assim, estendeu-se à residência do paciente, sendo então localizadas, pelos policiais militares,
um tablete de maconha, com peso de
925g (novecentos e vinte e cinco gramas),
e uma balança de precisão, que se encontravam escondidas no forro do banheiro
(PJE NU 1002961-50.2021.811.0042).

O eventual consentimento do réu, para a entrada dos policiais na residência [a ser confirmado durante a instrução processual], afasta a ilegalidade da busca e apreensão (STJ, HC nº 608.558/RJ, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 7.12.2020).

De toda sorte, verifica-se que a busca e apreensão domiciliar teria sido precedida de diligências [apreensão de uma porção de maconha, com peso de 2,55g (dois gramas e cinquenta e cinco decigramas) e entrevistas com o paciente e o codenunciado Denner Jardel Scarcella Gomes], a serem melhor avaliadas na instrução probatória, pelo Juízo singular, com a oitiva dos agentes policiais, de modo a validar/legitimar ou não os atos persecutórios e provas derivadas.

Nesse momento processual, não se apresentam absolutos os precedentes do c. STJ sobre o ingresso em residência sem o mandado judicial (5ª Turma, HC 612.579; 6ª Turma HC 364.599).

Sopesadas a natureza permanente do tráfico de drogas, a aparente justa causa para o ingresso dos agentes policiais na residência, a apreensão de substâncias entorpecentes no local e possível consentimento do paciente, não se identifica ilegalidade na busca e apreensão domiciliar, decorrente de fatos determinados e indicadores da guarda de substâncias entorpecentes destinadas à comercialização ilícita.

Segue-se orientação do c. STJ:

“Segundo jurisprudência firmada nesta Corte, o crime de tráfico de drogas de natureza permanente, assim compreendido aquele cuja a consumação se protrai no tempo, não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão ou autorização judicial para o ingresso dos policiais na residência do acusado, quando se tem por objetivo cessar a atividade criminosa, dada a situação de flagrância, conforme ressalva o art. 5º, XI, da Constituição Federal.”
(AgRg no HC 549.157/RS, Relator: Min. Ribeiro Dantas - 3.11.2020)

Desse modo, não se reconhece a ilegalidade apontada.

No tocante à ausência de justa causa para ação penal, o paciente e Denner Jardel Scarcella Gomes foram denunciados por tráfico de drogas (PJE NU 1002961-50.2021.811.0042).

A denúncia contém a exposição do fato criminoso [trafico de drogas], suas circunstâncias [apreensão de
“
1 (um) tablete de maconha no forro do banheiro e 1 (uma) balança digital de precisão”
na residência do paciente, após dispensarem uma porção de maconha em via pública]
, a qualificação do paciente e do corréu, a classificação do crime e o rol das testemunhas, de modo a possibilitar a instalação do contraditório e o exercício da ampla defesa, à estrita observância do que preceitua o art. 41 do CPP (TJMT, HC NU

1025586-44.2020.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 23.2.2021).

Com efeito, a persecução criminal exige apenas “
prova da materialidade e tão somente indícios de autoria, como requisitos da justa causa”
(STJ, RHC nº 61.860/RJ - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 3.12.2015).

Noutra ótica, o trancamento da ação penal por meio de
habeas horpus
somente é possível quando evidenciada a atipicidade da conduta, a ausência de indícios para embasar a acusação ou a extinção da punibilidade, sem a necessidade de reexame das provas (STJ, HC nº 460.285/RJ - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 15.3.2019; TJMT, HC N.U 0126619-02.2017.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 23.1.2018).

Logo, a ação penal deve ser processada regularmente, sobretudo por não se afigurar inepta ou possuir aparente causa de rejeição (CPP, art. 395).

Em seu turno, a negativa de autoria, assim como às questões relativas à forma de apreensão/propriedade da droga [d
eclarações subscritas por Letícia de Campo Martins, Ingrid Witczak Leite e Daniel Ferreira da Silva Felix]
retratam matérias inerente à instrução da respectiva ação penal, portanto não passíveis de aferição em sede de
habeas corpus
,

consoante julgado do c. STJ,
in verbis
:

“[...] ‘não cabe, em sede habeas corpus, proceder ao exame da veracidade do suporte probatório que embasou o decreto de prisão preventiva. Isso porque, além de demandar o reexame de fatos, é suficiente para o juízo cautelar a verossimilhança das alegações, e não o juízo de certeza, próprio da sentença condenatória’ (STF, Segunda Turma, RHC n. 123.812/DF, relator Ministro Teori Zavascki, DJe 17/10/2014).”
(AgRg no HC 578.824/SP, Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 4.8.2020)

Destaca-se, ainda, o Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal:
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
.

Por sua vez, a decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de
envolvimento do paciente em tráfico de drogas, extraído das apreensões um tablete de maconha, com peso de 920g (novecentos e vinte gramas) e uma balança de precisão, na residência por ele indicada, bem como na reiteração delitiva, visto que possui condenações por tráfico de drogas, roubo majorado [concurso de pessoas e emprego de arma de fogo] e corrupção de menor (Sistema
Primus
- Código 441740; SEEU 0018366-22.2016.8.11.0042).

A quantidade de drogas [quase 1kg de maconha], a apreensão de apetrecho [balança de precisão] e a reiteração delitiva constituem fundamentos idôneos para segregação cautelar para a garantia da ordem pública (STJ, RHC nº 76.483/SP - Relator: Min. Felix Fischer - 11.11.2016; STJ, AgRg no RHC 131.309/MG, Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 15.12.2020).

Sublinhe-se o Enunciado Criminal 6 deste e. Tribunal:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

Noutro giro, a prisão preventiva afigura-se compatível ao princípio da presunção de inocência (CF, art. 5º, LVII), porquanto não constitui pena e
“somente se dará os casos em que o ‘status libertatis’ do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo”
(MOUGENOT, Edilson Bonfim, Código de Processo Penal Anotado, 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 629)

Quanto às medidas cautelares alternativas, verifica-se que o paciente foi em flagrante, por tráfico de drogas, aproximadamente 5 (cinco) meses após ter sido beneficiado com a progressão ao regime semiaberto, decorrente de condenação também por tráfico de drogas (
https://seeu.pje.jus.br
- Processo Executivo - NU
SEEU 0018366-22.2016.8.11.0042
).

Ao caso, aplicável o seguinte aresto deste e. Tribunal:

“A reiteração no cometimento de infrações penais, especialmente no curso da execução penal, reveste-se de relevante reprovabilidade e mostra-se incompatível com a concessão da liberdade provisória com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.”
(RSE nº 143169/2016 - Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 17.11.2016)

Sendo assim,
as cautelares alternativas não se mostram suficientes para preservar a ordem pública da reprodução de fatos criminosos, diante da reiteração delitiva específica do paciente, bem como a prisão durante cumprimento de pena em regime semiaberto.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2021